Tribunal: STF
Processo: Rcl 91641
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RE no AgRg no Agravo em Recurso Especial 2.911.699/GO), que teria, em tese, aplicado equivocadamente o Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito: 

O Ministério Público do Estado de Goiás, por seu promotor de justiça, ofereceu denúncia em face do recorrente pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c art. 226, II, por uma vez (vítima: Ana Lia Ferreira de Oliveira), art. 217-A, c/c art. 226, I, por uma vez (vítima: Layane Gomes dos Santos), e art. 217-A, c/c art. 14, II (vítima: Layane Gomes dos Santos), na forma do art. 69, todos do Código Penal.
Transcorrida a instrução processual, sobreveio sentença, onde o recorrente foi absolvido face as imputações em relação a vítima Ana Lia Ferreira de Oliveira, contudo, foi condenado quanto ao crime previsto no art. 217-A, cometido em desfavor da vítima Layane Gomes dos Santos, a uma pena de 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime fechado e reparação dos danos causados à vítima, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Interposta apelação, sobreveio acórdão que manteve a condenação nos termos da sentença, reduzindo apenas o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais.
[...]
Após, houve a interposição de Recurso Especial, o qual não foi admitido com base na súmula 284 do STF, oportunidade em que houve a interposição de agravo em recurso especial que não foi conhecido pelos mesmos fundamentos, com posterior interposição de agravo regimental, que manteve a decisão.
Irresignado, houve a interposição de Recurso Extraordinário, o qual foi negado seguimento com fundamento no art. 1.030, I, “a”, pois o julgado recorrido estaria de acordo com o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, para o Tema n. 181 do STF, houve a interposição de Agravo Regimental, todavia, não houve o conhecimento pelo mesmo fundamento.
No caso concreto, o Eminente Ministro negou seguimento ao Recurso Extraordinário pois o julgado recorrido estaria de acordo com o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, para o Tema n. 181 do STF.
No presente caso, vê-se que a reclamação proposta se adéqua às hipóteses previstas no §4º do Art. 988 do Código de Processo Civil, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça adotou como fundamento para negativa de seguimento do Recurso Extraordinário da parte recorrente, a aplicação do tema nº 181 do STF, o qual seria inaplicável à situação em pauta.

Ao final, requer-se “a fim de que os óbices aplicados pela decisão vergastada para negar seguimento do Recurso Extraordinário interposto sejam superados, e que seja determinada a remessa do Recurso Extraordinário para apreciação da Corte”.
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

O ato reclamado é o acórdão do STJ que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário por força da aplicação do Tema 181 da Repercussão Geral. 
Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a Reclamação é manifestamente inadmissível.
Ao apreciar o Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO,  o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou sua jurisprudência no sentido de que “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
Esta CORTE tem entendido que temas nos quais se negue a existência de repercussão geral não podem ser utilizados como paradigma de reclamação. Nesse sentido, cito: RCL 32.632, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2018; e RCL 27.798 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, esta última assim ementada:

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 
(...)
8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO.
9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041.
10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.

Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação. 
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente